Tribunal: TCU
Processo: 012.618/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (Extinta), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 333/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de aposentadoria concedida pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Considerando que o primeiro encaminhamento do ato em exame a esta Corte de Contas se deu 7.7.2020, conforme ato cadastrado no sistema e-Pessoal (peça 3, p. 1). Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, considerando que o ato de concessão relacionado foi disponibilizado para exame desta Corte há mais de 5 (cinco) anos, fazendo incidir, na espécie, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, VIII, e 143, II e V, do Regimento Interno desta Corte, em fazer as determinações adiante. 1. Processo TC- Processo 012.618/2025-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Maria Regina Costa Borges (XXX.965.883-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que: 1.7.1.1. faça consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito do ato de aposentadoria Sra. Maria Regina Costa Borges, a partir de 6.7.2020; 1.7.1.2. avalie, segundo critérios de relevância e materialidade, a conveniência de efetivar a revisão de ofício desta decisão, observando as regras do art. 260, § 2o, do regimento interno deste Tribunal, e do art. 7o, § 5o, da Resolução 353/2023, também desta Corte; 1.7.2. encerrar e arquivar o processo.